Tribunal: TJDFT
Processo: 0000140-43.2015.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
Adimplida a RPV (ID 23168648), com extinção da execução pela sentença ID 23168647, e adimplidos os precatórios, com extinção da execução pelas sentenças de IDs 22917131 e 22917132, arquive-se. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator